Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 1 ANO. ART. 921, III, CPC. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE SEIS MESES. ART. 59, LEI no 7.357/85. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS. ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, fundada em cheque, pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Em seu recurso, a autora requer o seu provimento, a fim de que a execução possa prosseguir, por não ter ocorrido a prescrição intercorrente. Afirma que antes de findar o prazo de prescrição, anexou certidão de ônus, demonstrando a existência de um imóvel em nome da devedora e, com isso, requereu a penhora daquele bem, portanto, não há que se falar em prescrição.
2. Tratando-se de execução de cheque, o prazo da prescrição é de seis meses, conforme art. 59 da Lei no 7.357/85, contados da expiração do prazo de apresentação, ou seja, de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. 2.1. No caso dos autos, percebe-se que a ação executiva foi distribuída no dia 27/06/2019, sendo que o cheque foi emitido no dia 28/03/2019. 2.2. Ante a impossibilidade de encontrar bens penhoráveis, em 20/10/2021, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, de acordo com o art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo, o feito foi remetido ao arquivo provisório em 14/12/2022, e permaneceu sem movimentação. 2.3. Assim, como a suspensão do feito ocorreu em 20/10/2021, e findou no dia 20/10/2022, sendo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional de 6 meses (cheque), tem-se que o termo final relativo à pretensão executória se deu no dia 20/04/2023. 2.4. A alegação da apelante de que antes do fim do prazo prescricional, em 15/04/2023, teria peticionado “anexando aos autos certidão de ônus, demonstrando a existência de um imóvel em nome da devedora”, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, haja vista que tal diligência já havia sido declarada infrutífera.
3. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 3.1. Precedente desta Corte: “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/08/2018); 2. Nos termos da Sumula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. Pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses a contar do fim do prazo para apresentação, e este o mesmo prazo relativo a prescrição intercorrente; [...] 3.1. Ademais, “2. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente” (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). [...] 5. Recurso conhecido e não provido.” (0024217-79.2016.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 26/06/2023).
4. Não se mostra razoável a manutenção do curso de processo que tramita há quase 5 anos, em que se pretende a execução de pretensão que possui prazo prescricional de 6 meses, pelo mero fato de a exequente ter formulado nos autos requerimentos que sempre restaram infrutíferos. 4.1. Entendimento contrário poderia resultar em chancela à circunstância de que, ainda que decorrido há muito o prazo prescricional, todo e qualquer requerimento nos autos pudesse ser considerado causa impeditiva ou suspensiva da prescrição, o que não encontra guarida no ordenamento. 4.2. É de se frisar novamente, o mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso.
5. Sem majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto não foram fixados honorários advocatícios na origem, com base no art. 921, § 5o, do CPC.
6. Apelação improvida.